Tribunal: STF
Processo: ARE 1363732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LEI N. 6.830/1980. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPACHO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 827, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. 1. Considerando que o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto. 2. Nos termos da Lei n.° 6.830/1980, no tocante às execuções fiscais, o Código de Processo Civil - CPC tem aplicação subsidiária no que não for regulado por legislação específica, como ocorre in casu em relação aos honorários advocatícios arbitrados initio litis. 3. Consoante leciona o artigo 827, caput, do Código de Processo Civil, o Magistrado, ao despachar a inicial, deve fixar, de plano, os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), a cargo da parte executada. 4. O artigo 85, parágrafo 3°, estabelece a aplicação de um percentual gradativo nas causas em que a Fazenda Pública for parte, trazendo uma particularidade a análise. 5. Deve ser respeitado o princípio da isonomia, posto que a aplicação do regramento do artigo 827, do CPC poderia trazer um tratamento mais benéfico e privilegiado ao Município Recorrente, uma vez que ao despachar a inicial de uma execução fiscal proposta por um ente público em face do executado, a fixação automática do montante de 10% (dez por cento) faria com que a Fazenda Pública obtivesse uma grande vantagem pecuniária, especialmente nas causas de elevado valor. 6. Diante da existência de norma específica para os casos em que a Fazenda Pública for parte, independente da natureza da ação, imperiosa a aplicação do parágrafo 3°, do artigo 85, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, cinge-se a insurgência acerca da decisão que arbitrou honorários advocatícios na demanda originária de execução fiscal, nos termos do artigo 85, parágrafos 1º e 3º, do Código de Processo Civil - CPC. Em síntese, defende o Município Recorrente em suas razões recursais que “…os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art. 827 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida”2 . De plano, consigno que a decisão objurgada não merece reforma. Sobre o tema em debate, cumpre ressaltar que no tocante às execuções fiscais, o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária no que não for regulado por legislação específica. Eis o que preleciona o artigo 1º, da Lei n.º 6.830/1980:



    (...)



    In casu, tendo em vista que a lei supramencionada não dispõe sobre honorários advocatícios, deve-se aplicar de forma subsidiária as normas do CPC. Assim, em se tratando de demanda executiva, deve o Magistrado, ao despachar a peça exordial, fixar de plano honorários advocatícios, consoante dispõe o caput, do artigo 827, do CPC. Vejamos: 



    (...)



    Todavia, diante da existência de norma específica para as ações em que a Fazenda Pública for parte, independentemente de sua natureza e da parte que for vencedora, o percentual efetivo a ser aplicado em casos como tais deve observar os critérios estabelecidos no parágrafo 3º, do artigo 85, do CPC, em razão de sua especialidade em face da prefalada norma prevista para as execuções genéricas. Na oportunidade, trago à baila o teor do artigo 85, parágrafos 1º e 3º, do CPC: 



    (...)



    Logo, tem-se que deve ser respeitado o princípio da isonomia, posto que a aplicação do regramento do artigo 827, do CPC poderia trazer um tratamento mais benéfico e privilegiado ao Município Recorrente, uma vez que ao despachar a inicial de uma execução fiscal proposta por um ente público em face do executado, a fixação automática do montante de 10% (dez por cento) faria com que a Fazenda Pública obtivesse uma grande vantagem pecuniária, especialmente nas causas de elevado valor. Outrossim, vai contra a lógica do sistema processual estabelecer critérios diferenciados e desproporcionais para regular a mesma situação, qual seja, o estabelecimento de diferentes percentuais de honorários em ações promovidas pela ou em face da Fazenda Pública.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Outrossim, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente